Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707817-10.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IURI ALDEMAR SILVEIRA IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA e JORDANA COSTA E SILVA em favor de IURI ALDEMAR SILVEIRA, no qual requerem a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 1°, do Código Penal. Afirmam que o paciente se enquadra nos requisitos previstos na Recomendação n. 62 do CNJ, destinada ao combate do COVID-19, tendo vista que está preso a mais de 90 dias e possui patologias, tais como embriaguez patológica, asma e bronquite asmática. Além disso, já sofreu trauma crânio encefálico, estando no grupo de risco. Aduzem que, na audiência realizada em 12/2/2020, ficou demonstrado que não houve violência ou grave ameaça no cometimento do crime que lhe é imputado, estando mitigada a elementar do tipo penal. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Ao fim, pedem a concessão da ordem. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente e a questão atinente à embriaguez patológica já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0728171-90.2019.8.07.0000, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, em razão da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 2. A ausência de comprovação inequívoca de que o paciente tem doença grave e está impossibilitado de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional desautoriza a concessão de prisão domiciliar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1228488, 07281719020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, em relação à alegação de que não houve violência ou grave ameaça no cometimento do crime que é imputado ao paciente, tal questão também foi levantada no Habeas Corpus n. 0728171-90.2019.8.07.0000, no qual foi consignado que “isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Aqui, o que está em debate é a presença dos requisitos da prisão cautelar”. Quanto à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador